Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-77.2014.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-77.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFESON FELIPE DA COSTA - CPF: 040.656.801-40 (APELANTE), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 15 DA LEI No 10.826/2003– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não obstante a pena do réu tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o juiz sentenciante reconheceu que, além de reincidente, o réu possui maus antecedentes. Sendo assim, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

JEFFERSON FELIPE DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON FELIPE DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001687-77.2014.8.11.0086 – código 78299, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 15 da Lei 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 115327034, o apelante pretende a
alteração do regime inicial fechado para um mais brando
, ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso
. E, requer o
prequestionamento
da matéria aventada no recurso.

Em contrarrazões vistas no ID 115317038, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 120395963, opinou pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 03/05/2014, por volta das 22h15min, no local conhecido como “Feirão”, na Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante
JEFFERSON FELIPE DA COSTA
, efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências do local habitado
.
Extrai-se dos autos que, após os disparos a Polícia Militar foi acionada e flagrou o acusado tentando esconder a arma, contudo o artefato foi localizado e o réu conduzido à delegacia.

Diante de tais fatos,
JEFFERSON FELIPE DA COSTA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções do art. 15 da Lei no 10.826/2003,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

1.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

No contexto relatado, exsurge irresignada a i. Defesa
tão somente quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juiz
a quo,
ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Entretanto, não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente efetivamente permita, em tese, o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.o grau
,
diante das particularidades do
caso concreto
.

Com efeito, a teor do art. 33, §3.o, do Código Penal, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,
in verbis:

“Art. 33 – (...)

§ 3o -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” –
negritei.

Sucede que o recorrente teve valorado em seu desfavor os
antecedentes
e, além disso,
é inconteste sua condição de
reincidente
, a par dos registros constantes na folha de antecedentes anexada no ID

115327031 - Pág. 9/12,
mostrando-se, portanto, plenamente legal e escorreita a eleição do regime mais gravoso
.

Outrossim, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que,
muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente -, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado
. II -
Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". Precedentes. III - Quanto ao pedido da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o v. acórdão recorrido asseverou que a reincidência e o mau antecedente impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou à concessão do sursis (CP, 44, incisos II e III, e 77, incisos I, II e III, todos Código Penal), portanto, nada a reparar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n.o 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pelo magistrado singular no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
para o cumprimento de pena estabeleço ao condenado o regime fechado, nos termos do artigo 33, §§1o, “a” e 2o, “b”, do Código Penal, já que o réu é reincidente e uma circunstância judicial foi considerada negativa, afastando-se os efeitos da súmula 269 do STJ
”
(ID 115327031 - Pág. 20).

Portanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

2.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFFESON FELIPE DA COSTA
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001687-77.2014.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022